Tribunal: TJES
Processo: 5026703-07.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026703-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO ILIDIO SOUTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5026703-07.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: JOAO ILDO SOUTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões .

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o contrato celebrado entre as parte sé válido, eis que preenchidos os requisitos legais de legalidade;
b)
que não foram causados dano à recorrente, seja ele moral ou material;
c)
que não há dano moral a ser indenizado;
d)
que caso seja mantido o dano moral, esse deve ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de empréstimo e cartão de crédito consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Alega o autor na inicial que não celebrou contrato com a instituição financeira. A recorrida, por sua vez, sustenta que o autor celebrou contrato com ela, assinando por meio de biometria facial.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais por entender que não houve prova suficiente da contratação.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente quanto à existência da contratação não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

O ônus da prova compete ao autor do fato constitutivo de seu direito e ao réu de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373 do CPC.

Nesse sentido, compulsando com detença os autos, observo que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, isso porque
não há nos autos elementos que demonstre a declaração de vontade da recorrida seja para a comprovação da contratação do empréstimo consignado ou a do cartão de crédito consignado.

Embora o recorrente tenha colacionado aos autos contratos que contenham assinatura virtual por meio de biometria facial, tal fato, por si, não tem o condão de comprovar a efetiva contratação dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado, pois não foram acompanhados de demais provas que demonstrem a vontade do recorrido em realizar a contratação, tais como conversas prévia à contratação ou ligação.

Ademais, as fotos presentes no documento de contratação, apesar de conterem horários diferentes, possuem exatamente a mesma imagem, o que induz que o recorrente não fez um autorretrato diversas vezes e não anuiu com os termos da contratação.

Cabe ainda destacar o depoimento do recorrente em sede de audiência de instrução e julgamento, que foi claro ao declarar que uma pessoa denominada Thays entrou em contato com o recorrido informando que tinha valores a receber do INSS e que deveria enviar seu CPF e uma foto de seu documento, o que também consta na inicial junto ao documento de ID 6642048.

Tais elementos levam a crer que o autor foi persuadido a celebrar um contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado contra sua vontade, o que permite a declaração de inexistência do negócio jurídico.

Outrossim, as faturas colacionadas aos autos não possuíram o condão de comprovar que a recorrida utilizou-se do cartão de crédito, o que reforça o entendimento da ausência de vontade com a contratação.

Portanto, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$3.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para
condenar o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$3.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

Sem custas e honorários advocatícios para a recorrente, eis que restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)